Tribunal: TCU
Processo: 041.198/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo DNOCS, contra o Acórdão 2.459/2022TCU2a Câmara, que teve como relator o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, em face do Acórdão 2459/2002-TCU-Segunda Câmara , que teve como relator o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual o Tribunal decidiu considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria do Sr. José Rebouças Lima, servidor aposentado do DNOCS, diante da indevida continuidade na destacada percepção da aludida vantagem como "complementação salarial" sem a necessária absorção, contudo, pelas subsequentes modificações legais na estrutura remuneratória, e determinou, em síntese, que o referido órgão faça cessar os pagamentos decorrentes do ato em função da "indevida continuidade na destacada percepção da aludida vantagem como 'complementação salarial' sem a necessária absorção, contudo, pelas subsequentes modificações legais na estrutura remuneratória, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia ao Departamento Nacional de Obras Contra As Secas - DNOCS e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.